Tribunal: TJMT
Processo: 1034493-50.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034493-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), A A DE AQUINO - ME - CNPJ: 13.766.095/0001-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARONILDO ADILSON DE AQUINO - CPF: 955.412.921-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Não é dado ao Poder Judiciário intervir na economia contratual quando respeitada uma margem razoável de variação entre os juros praticados e a média de mercado.

Mesmo considerando todos os riscos inerentes a determinadas contratações, a exemplo de
clientes que se encontram com dificuldades em obter crédito, principalmente em razão de estarem inadimplentes e negativados nos órgãos de proteção ao crédito, os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por A. A. de Aquino – ME e outro
,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança movida pelo Itaú Unibanco S.A.
, condenando-a ao pagamento da dívida no valor de R$ 71.892,76 (setenta e um mil oitocentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), atualizado a partir da citação válida, pelos índices ditados pela CGJ/MT.

Para tal desiderato, sustentam os apelantes que os juros remuneratórios divergem e são superiores à taxa média de mercado apurada pelo BACEN para a mesma modalidade e período em que incidiu, razão pela qual deve haver a adequação do contrato. Pede o provimento do recurso com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 58322018).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O crédito buscado na presente ação de cobrança é oriundo do contrato de empréstimo denominado Contratação de Giro no 47500656-5, celebrado no dia 07/12/2013 (ID. 58320470).

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado pelo autor
Itaú Unibanco S.A., condenando a requerida/apelante ao pagamento da dívida no valor de R$ 71.892,76 (setenta e um mil oitocentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), atualizado a partir da citação válida, pelos índices ditados pela CGJ/MT.

A única insurgência da apelante diz respeito ao desequilíbrio contratual decorrente das abusivas taxas de juros remuneratórios muito acima do permitido, devendo haver limitação à taxa média de mercado.

Sobre o tema, é cediço que a taxa média de mercado serve de referencial na aferição da abusividade de juros remuneratórios em contrato de mútuo celebrado entre instituições financeiras e consumidores.

Nesse viés, não é dado ao Poder Judiciário intervir na economia contratual quando respeitada uma margem razoável de variação entre os juros praticados e a média de mercado, sabido que esta, por definição, pressupõe a cobrança, por parte de alguns agentes financeiros, de taxas que ultrapassam aquele patamar, cumprindo ponderar, ademais, que os juros são definidos em função dos riscos envolvidos na operação de crédito.

Portanto, mesmo considerando todos os riscos inerentes a determinadas contratações, a exemplo de clientes que se encontram com dificuldades em obter crédito, principalmente em razão de estarem inadimplentes e negativados nos órgãos de proteção ao crédito, os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

Aliás, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; [...].”
(REsp

1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (destaquei)

Na hipótese, observa-se que no aludido Contrato de Giro, a Taxa de Juros Remuneratórios entabulada foi de 2,61% ao mês, e 36,23% ao ano (ID. 58320470),

contudo, a requerida/apelante colacionou consulta extraída do site do Banco Central do Brasil, demonstrando que a taxa média de mercado divulgada para o tipo e período da contratação (dezembro de 2013), é de 1,47% ao mês (ID. 58322004).

Portanto, como se vê, a taxa contratualmente fixada entre as partes excede uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação.

Desse modo, ainda que se considere os riscos envolvidos na operação, há uma evidente abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, impondo-se, assim, a sua adequação.

Neste sentido, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO PRATICADA NO PERÍODO – ABUSIVIDADE – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os juros remuneratórios que não foram fixados à taxa média de mercado comportam alteração, por estarem em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS).”
(N.U 1024741-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)

Evidenciada, portanto, a cobrança de encargo ilegal e abusivo, é devida a readequação da cláusula contratual, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença, determinando a incidência da taxa de juros de 1,47% ao mês para o contrato de empréstimo denominado Contratação de Giro no 47500656-5, devendo ser apresentado novo cálculo pela instituição financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020